Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. ELEIÇÃO DE FORO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.

1. Não havendo comprovado prejuízo à defesa, a eleição de foro em convenção condominial não pode ser reputada abusiva.

2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido.